Tribunal: TJSP
Processo: 1503287-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503287-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JACKSON
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
2
1a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068
Apelante: JACKSON JEFFERSON DOS SANTOS SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri 1a Vara Criminal
Voto no 29167
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
CONDENAÇÃO

RECURSO DA DEFESA MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA
PROVADAS AUSÊNCIA DE CAUSAS DESCRIMINANTES (ART.
20, § 1o DO CP) DOLO PROVADO PENAS BEM APLICADAS
REGIME INICIAL ABERTO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NOS
TERMOS DO ART. 44 DO CP REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA
CONFORME O ART. 387, IV DO CPP
MANTIDA A
CONDENAÇÃO E A REPARAÇÃO DE DANOS NOS TEMOS DA
SENTENÇA RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JACKSON
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 161/167, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
julgou procedente a ação penal para condenar o apelante, às penas de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento no regime
inicial aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo 10 em razão
da substituição e 11 pelo preceito secundário, bem como foi condenado ao
pagamento à vítima de R$ 31.194,00 (trinta e um mil, cento e noventa e quatro
reais) atualizados a partir da data da transferência para a conta do réu, com
juros legais a partir desta sentença; tudo por incurso no artigo 171, "caput",
combinado com art. 29, ambos do Código Penal. Deferido o recurso em
liberdade. Apelante solto pelo processo.
A defesa apresentou as razões de apelação às
fls. 172/181. Dos pedidos: “Requer-se, portanto, seja o presente recurso
CONHECIDO e PROVIDO para absolver-se o apelante JACKSON
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA , com base no artigo 386, incisos IV e VI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
3
do CPP, c/c art. 20, § 1o do CP. Subsidiariamente: a) Requer, a extinção dos
valores atribuídos ao ressarcimento, uma vez que o Apelante é inocente e
não possui o valor de R$ 31.194,00 (trinta e um mil, cento e noventa e
quatro reais) pois é assalariado e não possui condições financeiras para
suportar este ônus”.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
de apelação às fls. 184/186 e manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
às fls. 196/200, opinou no sentido de “ser negado provimento ao recurso,
para que a r. sentença seja mantida em seus termos”.
FUNDAMENTAÇÃO
Narra a denúncia às fls. 103/104:
Consta do incluso auto de procedimento investigatório que,
no dia 19 de junho de 2019, por volta das 15h, na Avenida Kenedy, número
271, bairro Centro, em São Bernardo dos Campos/SP, JACKSON
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 26/27 dos autos, agindo
em concurso e com identidade de propósitos com terceiro ainda não
identificado, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$
31.194,00, em prejuízo de R.C.N., induzindo-o a erro mediante ardil. Segundo o
apurado, o Denunciado cedeu sua conta bancária para que um estelionatário
aplicasse golpes. O parceiro do denunciado Jackson, então, apresentou-se em
um site de leilões de veículos na internet como proprietário da “Atittude Leilões”;
nesse site, disponibilizava-se justamente a conta do denunciado Jackson como
a conta de destino dos pagamentos que fossem feitos pelas vítimas que,
ludibriadas pelo anúncio, fossem induzidas a fazer depósitos para o grupo
criminoso. Iludido pelo falso anúncio, o Ofendido interessou-se pelo automóvel
marca Mitsubishi, modelo L200, ano 2010/2011, e, seguindo as falsas
informações do site, realizou a transferência do valor do lance para a conta que
denunciado havia disponibilizado ao parceiro criminoso; contudo, o carro nunca
foi entregue, tampouco os valores foram devolvidos. Consta dos autos que o
suposto leilão ocorreu na data supramencionada. De acordo com o termo de
arrematação, a fls. 09, a transferência do valor deveria ser realizada na mesma
data até as 16h. O Ofendido, induzido em erro por aquelas informações,
procedeu conforme as orientações do termo e fez a transferência para a conta
e beneficiário que dele constavam (precisamente a conta que o Denunciado
titularizava e que havia disponibilizado ao comparsa para a prática do golpe -
comprovante a fls. 08). O Banco Itaú, detentor da conta beneficiária, ainda
entrou em contato com a gerente da conta do Ofendido e informou que o setor
de segurança detectara que a conta beneficiária, possivelmente, estaria ligada
a ilícitos (o denunciado Jackson a havia disponibilizado para diversos atos
criminosos, e as operações já despertavam suspeitas pelos mecanismos de
segurança). Ao receber a ligação da sua gerente, dias depois da transação, o
Ofendido percebeu que se tratava de uma fraude e registrou o Boletim de
Ocorrência. A operação de transferência, no entanto, não pôde ser desfeita e
não houve tempo hábil para recuperar o montante transferido. Interrogado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
4
26/27), o Denunciado informou que emprestara sua conta e dados para pessoa
conhecida, cujo nome e demais informações não soube precisar (Identificou-o
apenas pelo prenome de “Gean”).; assim, admitiu ter concorrido, por meio de
auxílio material, para o crime de estelionato. Diante do exposto, o Ministério
Público denuncia JACKSON JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, qualificado a
fls. 26/27 dos autos, como incurso no artigo 171, caput, combinado com
art. 29, ambos do Código Penal.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva foi provada pelos
documentos de fls. 06 (ofício), fls. 08 e seguintes e 42/43, bem como pela
prova oral coligida nos autos.
A autoria não suscita dúvidas.
O apelante na fase policial negou os fatos.
Ouvido pela Autoridade Policial declarou “(...) que em meados do final do
ano de 2018 conheceu um indivíduo de nome "GEAN" em um bar em São
Bernardo do Campo-SP, o qual lhe pediu para emprestar sua conta bancária
para receber "o sinal" da venda de um veículo, no valor de R$500,00. De
nada suspeitou e emprestou sua conta do Itaú Ag (...) CC (...)-5. Ficou
surpreso pois ao invés de receber somente os quinhentos reais, recebeu
pouco mais de trinta mil reais de uma só vez. Indagou GEAN sobre o
ocorrido e GEAN lhe informou que o suposto comprador do veículo havia
depositado o valor total do automóvel e não só o sinal e pediu ao declarante
para que fizesse o saque do valor, sendo certo que não conseguiram sacar
todo o valor de uma vez e, em um dia só, realizaram diversos saques de
pouco mais de R$ 4.000,00. Na ocasião dos saques, GEAN sempre
aguardava "nas redondezas" das agências bancárias, enquanto o
declarante adentrava ao banco, retirava os valores e saia para encontrar
GEAN. Cerca de quatro dias depois dos saques que realizou, tentou realizar
uma operação em sua conta do Itaú e tomou conhecimento de que sua
conta estava bloqueada em razão daquela transferência suspeita, entrou em
contato com GEAN por WhatsApp para pedir a documentação da venda do
veículo para provar que o dinheiro que havia entrado seria da venda do
carro realizada por GEAN, mas foi bloqueado pelo mesmo e até os dias de
hoje não mais conseguiu contato com ele e não mais o encontrou. Aduz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
5
declarante que, pelos saques que realizou para GEAN, recebeu cerca de R$
300,00 por tê-lo ajudado. Não sabia da origem ilícita do dinheiro. Nunca foi
preso ou processado e trabalha com registro em carteira há onze anos. No
momento nada sabe sobre o indivíduo Gean, não tem mais seu telefone e
nem sabe onde reside”. (Termo de declarações às fls. 26).
Em Juízo, o apelante apresentou a mesma
narrativa, reiterando que tudo foi feito por "GEAN". Disse ainda que queria
tirar o valor o mais rápido de sua conta por causa do imposto de renda e
que foi com Gean em várias agências para sacar o dinheiro. Gean não
entrava nas agências e ele próprio que fazia a movimentação bancária. Não
tem mais qualquer contato com o referido indivíduo e não dispõe da sua
qualificação, contato telefônico ou outra forma para localizá-lo. (Termo de
audiências de fls. 159/160).
A vítima na fase policial declarou “(...) ter
efetuado uma transferência bancária no valor de R$ 31.194,00 para a conta
bancária (...)-5/agência (...) do Banco Itaú, localizada no local dos fatos,
sendo o titular Dr. Jackson Jefferson C.P.F (...)-40, referente a uma suposta
arrematação de um certo veículo. Aduz que Dr. Jackson dizia-se proprietário
da empresa "Attitude - Leiloeira oficial desde 2004" responsável pela citada
transação comercial. Ocorre que após a transação comercial ser realizada,
tomou ciência de que se tratava de uma fraude, uma vez que o veículo não
lhe fora entregue e se perdeu contato total e absoluto com Dr. Jackson”.
(Termo de declarações de fls. 6).
Em Juízo, a vítima esclareceu que pesquisou as
páginas de leilões por longo período (por volta de dois anos) até fazer o lance
na página escolhida. Após ser contato por seu lance ter sido o maior,
recebeu os dados para transferência bancária, a qual realizou na própria
agência. Após o depósito, a funcionária Ana, da Agência da Caixa, entrou
em contato e informou que a conta na qual havia sido feito o depósito era
suspeita. Então ele (a vítima) pediu para suspender a transferência, mas o
valor não foi estornado. A operação bancária foi em um dia próximo a
feriado prolongado. Não foi ressarcido do prejuízo. (Termo de audiências de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
6
159/160).
Iterativa a jurisprudência sobre a relevância da
palavra da vítima em crimes patrimoniais, a saber:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando
de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).” (STJ, HC
311.331/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em
24/03/2015).
... De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é
assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas
produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve,
inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...] 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de
25/9/2023.)
Por sua vez, a versão apresentada pelo apelante
não se sustenta diante das demais provas e resta isolada nos autos.
A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório, em nada foi abalada pelas
razões de apelação oferecidas pela defesa. A condenação merece ser
mantida nos termos da r. sentença, pelo reconhecimento da ocorrência dos
fatos e da autoria imputada ao apelante.
Na instrução processual não se verifica nada que
demonstre que a vítima tivesse qualquer motivo para prejudicar ou
incriminar injustamente o apelante.
A transferência bancária da conta da vítima
para a conta do apelante está provada pelo documento de fls. 8. E a fls. 9
consta o termo de arrematação com os dados informados para depósito.
Embora a combativa defesa sustente que no
mérito as provas são insuficientes para a condenação (razões de apelação às
fls. 175/176), as evidências são contrárias e apontam que o apelante agindo
em concurso e com identidade de propósitos com terceiro não identificado,
obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 31.194,00,
em prejuízo da vítima, induzindo-o a erro mediante ardil.
Importante destacar que embora o apelante tenha
afirmado na fase policial que teria contato com o indivíduo que disse lhe ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
7
enganado, dado algum forneceu aos policiais sobre tal pessoa, atitude
reiterada em juízo quando questionado pelo Ministério Público.
Aqui, destaca-se o preclaro trecho de fls. 164/165
da r. sentença: “... o terceiro indivíduo para o qual o acusado quer transferir
a responsabilidade não foi ouvido em Juízo, não foi sequer qualificado e o
acusado disse que sempre frequentavam o mesmo "bar", sendo que seria
fácil lograr identificá-lo, ou ao menos, trazer outras testemunhas que
pudessem comprovar a sua versão e, comprovando, ao menos, a existência
de tal pessoa. Mas nada disso o acusado fez, cabendo a ele a prova dos
fatos alegados, nos exatos termos do artigo 156 do CPP”.
Neste ponto, o Ministério Público se desincumbiu
do seu ônus probatório, em consonância com o artigo 156 do Código de
Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram
o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente,
além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório”.
Assim, os elementos de convicção coligidos no
processo, observados os termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal, demonstram que a materialidade e a autoria estão devidamente
comprovadas.
Apesar da nobre defesa suscitar a possibilidade
de que “Apelante foi ludibriado ao ponto de acreditar no cenário
completamente ao seu desfavor” (razões de apelação às fls. 177/178) e sugerir a
ocorrência do “erro sobre o elemento do tipo”, nos termos do artigo 20, § 1o
do Código Penal, o que conduziria a “atipicidade do fato” pela exclusão do
dolo, justificada pelo fato do apelante ter agido de boa-fé ao emprestar a
conta de sua titularidade a terceiro (razões de apelação às fls. 178/180).
Respeitado o entendimento defensivo, a tese não
merece acolhimento.
Como asseverado pelo presentante do Ministério
Público em suas contrarrazões (fls. 185):
É que um homem adulto e mentalmente são não pode
alegar plena inocência e ingenuidade ao “emprestar a conta bancária para um
quase desconhecido (tanto que ele nem identificou a pessoa, nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
8
apresentou o número de telefone dele ou ao menos um perfil em rede social
para que a Polícia pudesse identificar o suposto golpista) para que recebesse
R$ 500,00 e, depois, de três dias, acabar por verificar que haviam sido
depositados mais de R$ 30 mil”; ainda, teria mantido a ingenuidade ao realizar
saques em dinheiro, na boca do caixa, por várias agências, sem que o
'desconhecido' o acompanhasse (apenas o esperava no carro).
O fato todo, na versão mesma do Recorrente, revela
dolo inequívoco de contribuição causal, em auxílio material, à execução e
consumação de um estelionato típico e de conhecimento generalizado e
absolutamente dentro do ordinário.
Fato demonstrado; dolo evidenciado pelo contexto;
versão de Defesa lastreada em narrativa de ingenuidade e inocência que não
se sustenta minimamente à luz das regras mais comezinhas de experiência;
condenação bem lançada; caso de desprovimento.
Logo, no contexto fático, não se verifica qualquer
causa descriminante que afaste o dolo na conduta do apelante.
As provas são contundentes em mostrar que não
houve qualquer erro plenamente justificável pelas circunstâncias e que
o apelante com a livre e consciente vontade, previamente ajustado com
indivíduo não identificado e identidade propósitos, com o fim de obterem
vantagem ilícita, induziram e mantiveram a vítima em erro, mediante ardil.
Ademais, nos exatos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal, cabe à douta defesa a prova dos fatos que
alegam, sejam extintivos, impeditivos ou fatos modificativos do direito, o que
não se vislumbra nos autos, já que sequer o apelante apresentou os
dados para a identificação da pessoa de Gean.
Logo, é certo que o dolo foi seguramente
comprovado pelas provas dos autos. Ressalta-se que o estelionato é um
crime patrimonial praticado mediante fraude e que causa lesão ao
patrimônio da vítima por meio do engano. O agente do crime emprega
subterfúgios para induzir ou manter alguém em erro, obtendo dessa forma,
vantagem ilícita, consistente em natureza econômica, em prejuízo alheio e
dano patrimonial.
Neste sentido, “tem-se que é crime de duplo
resultado, ou seja, a consumação depende de dois requisitos que devem ser
cumulativos: 1) obtenção de vantagem ilícita e 2) prejuízo alheio”, segundo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 36.760/RJ, Rel., Min. Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
9
Medina).
Deste modo, pelas provas dos autos é incabível
reconhecer nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal,
(III) não constituir o fato infração penal; (IV) estar provada que o réu não
concorreu para a infração penal; ou (VII) não existir prova suficiente para a
condenação e a aplicação do princípio in dubio pro reo (na dúvida a favor do
réu).
Portanto, de rigor a condenação do apelante por
infração ao artigo 171, "caput", combinado com artigo 29, ambos do
Código Penal, nos exatos termos professados pela douta magistrada a quo
e ora abonados como razão de decidir para manutenção da sentença, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dosimetria da pena.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo na quantidade da pena
aplicada.
O apelante não ostenta antecedentes criminais
(F.A: fls. 59).
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
de primeiro grau de forma motivada, elevou a pena-base na proporção
razoável de 1/6 (um sexto) observadas as circunstâncias judiciais
abrangidas pelo caso concreto (valor considerável do prejuízo), não merecendo
qualquer reparo.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do STJ é
no sentido de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado no
seu exercício discricionário
juridicamente vinculado, mediante aferição
negativa
dos
elementos
concretos
dos
autos a denotar
maior reprovabilidade da conduta imputada. (...)” AgRg no REsp
1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe. 07/05/2019). Destaque e grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
10
(...) 3. Ainda que a lei não estabeleça percentual, esta
Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a
fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima
abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na
fixação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC:
658192
SP
2021/0103231-0,
Relator:
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de
Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/10/2021). Destaque e grifo nosso.
Assim, a pena-base restou estabelecida em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria não constam
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causa de
aumento ou diminuição da pena.
A pena definitiva resultou em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
O regime inicial aberto foi corretamente aplicado
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal, considerando a
quantidade da pena aplicada e por ser o apelante primário.
Adequada a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do
Código Penal, como operado na r. sentença. Inviável aplicar a suspensão
condicional da pena conforme o artigo 77, do Código Penal.
A defesa aduz sobre a exclusão da condenação
em pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (sendo 10 em razão da
substituição e 11 pelo preceito secundário). No entanto, a pena de multa (11 dias-
multa) trata-se de sanção que integra o preceito secundário do tipo penal
e não pode deixar de ser aplicada. Descabido ainda a exclusão do valor
fixado na substituição (10 dias-multa), pois trata-se de valor ponderado e
adequado ao caso concreto, não cabendo qualquer reparo ou
substituição. No mais, se necessária a suspensão do pagamento das
penas pela situação econômica desfavorável do apelante, a medida poderá
ser requerida ao Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503287-23.2019.8.26.0068 -Voto no 29.167
11
Por fim, quanto ao pedido defensivo de “extinção
dos valores atribuídos ao ressarcimento, uma vez que (...) não possui o
valor de R$ 31.194,00 (trinta e um mil, cento e noventa e quatro reais) pois é
assalariado e não possui condições financeiras para suportar este ônus”,
inviável qualquer alteração do valor fixado ou afastamento da
reparação do dano, visto que o prejuízo suportado pela vítima foi provado
nos autos e houve pedido expresso do Ministério Público conforme o artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal (denúncia às fls. 104).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, tal como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator